Tribunal: TJSP
Processo: 1069459-05.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENSINO. Ação declaratória cumulada com repetição de valores e indenização por danos materiais e morais. Autor que foi convidado a transferir o curso de medicina que frequentava na Bolívia para o Brasil, com a promessa de que teria condições de, futuramente, exercer a profissão de médico no Brasil. Alegação de que foi enganado pelas rés, uma vez que sua matrícula se deu em

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENSINO. Ação declaratória cumulada com repetição de valores e indenização por danos materiais e morais. Autor que foi convidado a transferir o curso de medicina que frequentava na Bolívia para o Brasil, com a promessa de que teria condições de, futuramente, exercer a profissão de médico no Brasil. Alegação de que foi enganado pelas rés, uma vez que sua matrícula se deu em "curso especial" e não em "curso de medicina", pois a universidade não dispunha de autorização do MEC para ministrar tal curso em São Paulo. Fatos incontroversos. Relação de consumo. Ré que sequer apresentou cópia do contrato firmado com o autor, que ele expressamente informou não ter recebido. Falha na prestação do serviço configurada. Repetição das mensalidades comprovadamente pagas pelo autor que é devida. Danos morais configurados. Situação que supera o mero dissabor cotidiano. Valor indenizatório arbitrado em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade que não comporta redução. Recurso desprovido.